Tribunal: TJBA
Processo: 8074704-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074704-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS BOAVENTURA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em seus proventos, sob o fundamento de que a vantagem possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET, concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, possui caráter genérico e deve ser incorporada aos proventos dos inativos; e (ii) estabelecer se há fundamento legal para a exigência de tempo mínimo de percepção da vantagem para fins de incorporação aos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GCET é concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa no percentual de 125%, conforme certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, o que caracteriza a gratificação como de natureza genérica. 4. O caráter genérico da GCET implica sua extensão aos servidores inativos, nos termos da regra da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A exigência de tempo mínimo de percepção da GCET para fins de incorporação aos proventos não se aplica quando a gratificação possui caráter geral, sendo devida ao impetrante independentemente do período em que a percebeu na ativa. 6. A aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF veda o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, assegurando-se, contudo, o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, corrigidas conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 7. A necessidade de observância dos limites financeiros do Estado não afasta o direito ao pagamento da GCET aos inativos, uma vez que a gratificação já possui previsão orçamentária e é regularmente paga aos militares da ativa e a outros inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), concedida indistintamente aos oficiais da Polícia Militar da Bahia, possui caráter genérico e deve ser estendida aos servidores inativos nos mesmos percentuais percebidos pelos militares da ativa, em observância à regra da paridade remuneratória. 2. O tempo de percepção da GCET na ativa não constitui requisito para sua incorporação aos proventos quando a gratificação possui caráter geral. 3. O pagamento de parcelas vencidas no curso do processo deve observar os critérios de correção monetária e juros estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 22, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 85; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.805.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074704-90.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE DOS SANTOS BOAVENTURA e como impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e prejudiciais e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.